Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA AD EXITUM (QUOTA LITIS). AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes previu que os honorários seriam devidos ao final, em caso de êxito na demanda. Por esse motivo, após o julgamento procedente dos pedidos em sentença proferida na ação de conhecimento, a parte exequente buscou receber a sua remuneração pelos serviços prestados.

2. Na hipótese discutida nos autos, os honorários advocatícios ficam convencionados à condição suspensiva, na medida em que o pagamento será exigível apenas após o julgamento em definitivo da demanda patrocinada sob tal condição, que subordina o negócio jurídico a evento futuro e incerto (art. 121 do CC), assim, enquanto não for possível a verificação da condição imposta ao negócio, não será possível a aquisição do respectivo direito (art. 125 do CC).

3. A exigência dos honorários contratuais firmados sob a cláusula quota litis se dá apenas com a implantação da condição suspensiva, que ocorre somente após o trânsito em julgado da sentença, o que não ocorreu no presente caso.

4. No caso dos autos, mesmo ausente garantia, verifica-se que, excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução se mostra viável, considerando a relevância da tese jurídica defendida pelo executado, o que indica a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, tendo em vista o risco de sofrer medidas constritivas em seu patrimônio, fato que autoriza o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo.

5. Recurso conhecido e provido.